Tribunal: TJMT
Processo: 0004816-24.2014.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004816-24.2014.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Utilização de bens públicos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSUE ALVES MOREIRA - CPF: 567.713.551-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCA TEIXEIRA ALVES - CPF: 629.324.621-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - IMÓVEL PERTENCENTE À
COHAB
/MT – SOCIEDADE DE
ECONOMIA

MISTA
- POSSIBLIDADE DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso - COHAB-MT empresa e economia mista, com regulamento jurídico análogo ao das empresas privadas (artigo 173, § 1º, da CF), os seus bens podem ser adquiridos por usucapião, desde que devidamente preenchidos os requisitos legais.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0004816-24.2014.8.11.0011, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial para declarar o domínio/propriedade de
Josué Alves Moreira
e
Francisca Teixeira Alves
sobre o imóvel localizado na rua Orlinda Maria dos Santos, n. 202, Cohab Juruena I, Lote 12, Quadra 01, município de Mirassol D’Oeste-MT.

Argumenta o apelante quanto à impossibilidade de usucapião de imóveis públicos como no presente caso, haja vista este pertencer ao patrimônio do Estado de Mato Grosso, sendo de propriedade da antiga Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB.

As contrarrazões foram apresentadas sob id.

135775934.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público ou coletivo a ensejar sua manifestação, conforme id. 168219684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0004816-24.2014.8.11.0011, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial para declarar o domínio/propriedade de
Josué Alves Moreira
e
Francisca Teixeira Alves
sobre o imóvel localizado na rua Orlinda Maria dos Santos, n. 202, Cohab Juruena I, Lote 12, Quadra 01, município de Mirassol D’Oeste-MT.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“Tem-se, portanto, que os requisitos estão soberbamente comprovado pelos documentos nos autos de modo que resta incontestável nos autos que a parte requerente utiliza o imóvel para moradia, nele permanecendo por longos anos.

Tendo a parte a posse mansa, pacífica e de boa-fé, bem como de forma ininterrupta por mais de 15 anos, com ânimo de dono, a usucapião encontra-se plenamente configurada, sendo que seu reconhecimento pelo Juízo é medida que se impõe.

Deve-se consignar que todos os proprietários dos imóveis lindeiro foram devidamente citados, sendo, ainda, que não houve oposição de eventuais interessados após a citação por edital e por mandado, em observância ao disposto no art. 942 do CPC/73 (vigente à época dos atos).

Em relação às assertivas apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, no sentido de que o imóvel usucapiendo trata-se de domínio público, não restou demonstrado nos autos.

À f. 47, consta que o imóvel usucapiendo encontra-se registrado em nome da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso e hipotecado em favor da Caixa Econômica Federal em primeira e especial hipoteca. Matrícula n. 20.255 do CRI da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT.

A COHAB consiste em uma sociedade de economia mista estadual – espécie do gênero empresa estatal que integra a administração indireta – criada por lei, possuindo, independentemente disso, natureza de pessoa jurídica de direito privado.

Tratando-se, pois, a COHAB, de sociedade de economia mista, tem seu patrimônio sujeito ao regime jurídico privado, sendo, portanto, prescritível, suscetível de usucapião, mormente quando não afetado por uma atividade pública. (REsp N. 647357/MG. 2004/0038693-7. Rel. Min. CASTRO FILHO. DJ. 23/10/2006).

Ademais, o autor quitou todos os tributos e tarifas relativas ao imóvel.”

Pois bem.

Compulsando os autos, constata-se que as partes recorridas buscam obter o reconhecimento de sua titularidade sobre o bem originalmente mencionado. Alegam eles ter exercido efetivamente a posse desse bem, sem enfrentar qualquer contestação, desde o ano de 1994, ou seja, por um período superior a 25 anos.

Nesse sentido, necessário elucidar que o instituto da usucapião, previsto no Código Civil brasileiro, consagra a possibilidade de aquisição da propriedade de um bem por aquele que o possuir de forma contínua, mansa e pacífica, durante determinado lapso temporal, cumprindo os requisitos legais estabelecidos.

No caso dos autos, os recorridos lograram êxito em comprovar os requisitos da usucapião extraordinária, conforme dispõe o artigo 1.238 do Código Civil. Nesse sentido, a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel pelo prazo de 15 (quinze) anos foi devidamente demonstrada nos autos por meio de prova documental e testemunhal, corroborando as suas alegações de que exerceu a posse sobre o bem de forma incontestável ao longo do tempo.

Além disso, os apelados também demonstrou a finalidade social da posse, visto que utilizou o imóvel como moradia ao longo dos anos, atendendo, assim, ao requisito de destinação pública e de boa-fé.

Dessa forma, resta evidente que os recorridos preencheram todos os requisitos legais necessários para a obtenção da usucapião extraordinária, conforme os preceitos do Código Civil, não havendo qualquer óbice para a sua concessão.

Quanto à alegação de que é impossível a concessão de usucapião, haja vista se tratar de área de domínio público, necessário consignar que o imóvel pertence à Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB, sendo empresa de economia mista, com regulamento jurídico análogo ao das empresas privadas (artigo 173, § 1º, da CF), assim, os seus bens podem ser adquiridos por usucapião, desde que devidamente preenchidos os requisitos legais, conforme prevê a jurisprudência desta Corte, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
USUCAPIÃO
ESPECIAL –
IMÓVEL PERTENCENTE À
COHAB
/MT – SOCIEDADE DE
ECONOMIA

MISTA
- POSSIBLIDADE DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Como a
COHAB
/MT, empresa de
economia

mista
, com regulamento jurídico análogo ao das empresas privadas (artigo 173, § 1º, da CF), os seus bens podem ser adquiridos por
usucapião
, desde que devidamente preenchidos os requisitos legais.

(N.U 0002184-72.2007.8.11.0010, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO ALEGADO COMO MATÉRIA DE DEFESA – VIABILIDADE
– RÉ QUE RESIDIA NO IMÓVEL POR MAIS DE 13 ANOS ANTES DA PRIMEIRA OPOSIÇÃO À SUA POSSE – BEM REGISTRADO EM NOME DA COHAB – IRRELEVÂNCIA
– IMÓVEL QUITADO – REGISTRO DO TÍTULO EM CARTÓRIO NÃO REALIZADO - POSSE POR MAIS DE 10 ANOS COMPROVADA - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, CC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É possível a arguição do usucapião como matéria de defesa. Para a caracterização da usucapião extraordinária, mister se faz a demonstração do exercício da posse, sem oposição ou interrupção, por quinze anos, ou por dez anos, mediante a comprovação de haver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil.
É imperioso o reconhecimento da configuração da prescrição aquisitiva quando comprovado que a pessoa reside no imóvel, com animus domini, sem oposição, por mais de 13 anos. O fato de o imóvel estar registrado em nome da COHAB, por si só, não é capaz de afastar a configuração da prescrição aquisitiva,
porque, uma vez quitado, o bem ingressa na esfera dominial do comprovador, pendendo, apenas, da efetivação do registro, no RGI competente, para a formalização do domínio. A falta de registro do título em cartório, isso não importa em dizer que o bem pertença, em caráter absoluto, ao poder público, quando o comprador já tenha efetuado o pagamento integral do valor ajustado, restando, apenas, a formalização da transferência do domínio, em especial porque se trata de providência sobre a qual não há prazo estabelecido em lei para ocorrer, podendo deixar de ser efetivada por uma vida inteira. Entender o contrário, seria como conferir, ao particular, a prerrogativa da imprescritibilidade aquisitiva inerente aos bens públicos, o que se afigura inconcebível. Não se ignora o texto de lei, segundo o qual a transferência do imóvel só se dá com o devido registro do título translativo (art. 1.245, §1º, CC).
Contudo, de igual modo, não se pode ignorar o costume local, consistente na celebração de contratos de compra e venda entre particulares (denominados contratos de gaveta), sem a participação de eventuais agentes financeiros/fiduciários, como forma de transmissão do domínio de fato do imóvel; principalmente quando relacionados a imóveis de baixa renda, em que os proprietários postergam ao máximo a formalização da transferência do bem, perante o RGI, em razão do alto custo da providência.
(N.U 0031999-74.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para 12% (doze por cento), com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023